Tribunal: TJSP
Processo: 2026247-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecessidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo Código de Processo Civil – Apuração do quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Cabimento dos honorários advocatícios – Regularmente intimada, a devedora não efetuou o pagamento do débito – A matéria referente à impossibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários posteriores na correção monetária do débito não pode ser conhecida – À litigante é vedado inovar nas razões recursais – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2026247-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Borborema

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/10/2020

Data de publicação:

15/10/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Impossibilidadade da suspensão da execução – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional –

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Impossibilidadade da suspensão da execução – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecessidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo Código de Processo Civil – Apuração do quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Cabimento dos honorários advocatícios – Regularmente intimada, a devedora não efetuou o pagamento do débito – A matéria referente à impossibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários posteriores na correção monetária do débito não pode ser conhecida – À litigante é vedado inovar nas razões recursais – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2026247-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Borborema, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada IVONE RONDON ALMICHE .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* AGRAVO INTERNO Desnecessidade da associação da
poupadora ao IDEC
Impossibilidadade da suspensão da
execução Inocorrência da prescrição Aplicação da Súmula
no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça Ação proposta após o prazo
quinquenal
Existência, todavia, de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional Legitimidade ativa do
parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar
Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de
Defesa do Consumidor Desnecessidade da prévia liquidação
da sentença Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo
Código de Processo Civil Apuração do quantum debeatur
através de meros cálculos aritméticos Utilização dos índices
da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo para a correção monetária do débito exequendo A
utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a
incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14%
para o mês de fevereiro de 1989 Os juros da mora são devidos
a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública
Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro

Cabimento dos honorários advocatícios
Regularmente
intimada, a devedora não efetuou o pagamento do débito A
matéria referente à impossibilidade de inclusão dos expurgos
inflacionários posteriores na correção monetária do débito não
pode ser conhecida À litigante é vedado inovar nas razões
recursais Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 125/152,
que deu parcial provimento ao recurso.
Alega
a
agravante:
a

a
exequente não possui legitimidade; b
a
execução individual deve ser suspensa; c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
ocorreu a prescrição; d
é necessária a
prévia liquidação da sentença; e
os
índices da caderneta de poupança devem
ser utilizados para o cálculo da atualização monetária do débito
exequendo; f deve ser aplicado o índice de
10,14% para fevereiro do ano de 1989; g
o termo inicial dos juros da mora é data da
sua intimação, na fase do cumprimento do
julgado; h não é possível o arbitramento
dos honorários advocatícios; i
não é
possível a incidência, de forma reflexa, de
outros expurgos na correção monetária
do débito.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 50/59.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido,
título
exequendo
beneficia
todos
os
poupadores que mantiveram conta perante
o Banco do Brasil S/A., motivo pelo qual a
ausência da autorização da credora ao
IDEC, à época do ajuizamento da ação
coletiva, não tem o condão de torná-los
partes ilegítimas para a propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
execução individual, mormente porque sua
filiação ao aludido instituto é de todo
desnecessária.
Além disso, o Supremo Tribunal
Federal vem entendendo que, nos casos em
que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.1
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Aliás, o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou a matéria referente à
legitimidade
ativa
dos
poupadores,
independente de associação ao IDEC, para
executar a r. sentença proferida na Ação
Civil
Pública
no
1998.01.1.016798-9
1 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
restou pacificada, de forma definitiva2, no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
3 (grifamos)
Acerca da alegada necessidade
da suspensão da execução individual, é
certo que na sessão realizada no dia 27 de
setembro do ano de 2017, a Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça decidiu
pela desafetação dos Recursos Especiais
no 1.361.799/SP e no 1.438.263/SP, ambos
da relatoria do Ministro Raul Araújo, com
o consequente cancelamento dos temas
repetitivos no 947 e no 948.4
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
2 Tal recurso também foi julgado nos moldes do paragrafo 2o, do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil, de modo que a determinação de suspensão então
proferida encerrou-se com a prolação do V. Acórdão aos 13 de agosto do ano de
2014 e subsequente publicação no dia 02 de setembro do mesmo ano (inclusive com
trânsito em julgado aos 10 de agosto de 2015).
3 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
4
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noti
cias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores.
Acesso
em:
09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e
no 724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação dos mencionados temas aos
respectivos casos concretos.
Ad argumentandum
tantum , a
decisão
proferida
anteriormente,
determinando a suspensão dos recursos
repetitivos,
nos
tribunais
de
segunda
instância, a fim de consolidar a matéria
controvertida, o Eminente Ministro Raul
Araújo,
nos
autos
do
Resp.
no
1.438.263/SP, consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO
NOSSA CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso
III, letras 'a' e 'c', da Constituição Federal, manejado
frente a acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo”.
Com efeito, mencionada determinação envolve as execuções individuais referentes à r. sentença
proferida na demanda coletiva ajuizada
pelo Instituto de Defesa do Consumidor
IDEC contra o Banco Nossa Caixa S/A.
(incorporado pelo Banco do Brasil S/A.),
qual
seja,
a
Ação
Civil
Pública
no
0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa forma, ainda que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
determinação estivesse hígida, não se trata
de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar o sobrestamento desta
execução, nos moldes do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
No que diz respeito à prescrição
das execuções, preceitua a Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação CivilPública' .”. 5 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, o prazo prescricional restou
interrompido aos 26 de setembro de 2014,
através do ajuizamento da ação de protesto n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
5 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.6 (grifamos)
Assim, não restou configurada
6 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(01/08/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo.
Ao promover o cumprimento da
sentença, a credora fez prova da sua
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos
aritméticos,
sendo
de
todo
prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
diploma legal.
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, pois esta contempla os expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Referida Tabela foi criada, para
promover a segurança jurídica através da
uniformização de fatores de atualização,
razão
pela
qual
sua
utilização
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
acarreta o enriquecimento sem causa.
A
mencionada
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de
1989,
devendo
ser
observada
a
diferença entre o índice creditado, à
época, pelo Banco (22,35%), conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, nos autos da ação coletiva.
Nesse sentido, já se posicionou
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 7 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva,
7 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção monetária da caderneta de poupança correspondente ao mês de
janeiro do ano 1989, é devida desde então,
nos moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
8
(grifamos)
Ademais, regularmente intimada
para pagar o débito, a instituição financeira se limitou a depositar o
montante exequendo, para garantia do
juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, eis que não
houve pagamento voluntário do débito ,
consoante preconiza a Súmula no 517 do
Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, o tema referente à
8 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo Interno Cível – no 2026247-86.2020.8.26.0000/50000 – Borborema – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
suscitada impossibilidade da incidência de
outros expurgos na correção monetária
do débito não pode ser conhecido, eis que
sequer foi alegado anteriormente, sendo
vedado a parte inovar em sede recursal.
Sobre
o
descabimento
da
arguição de nova tese, por ocasião do
agravo
regimental,
vem
entendendo
a
jurisprudência:
“Não pode o apelante impugnar senão
aquilo que foi decidido na sentença; nem cabe à
instância ad quem inovar a causa , com invocação de
outra causa petendi ”.9 (grifamos)
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o Desembargador Relator ao dar
parcial
provimento
ao
agravo
de
instrumento, por se tratar da hipótese
prevista no inciso V, do artigo 932 do
Novo Código de processo Civil.
PELO EXPOSTO, conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
9 RTJ 126/813.